Tribunal: TJES
Processo: 5003594-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003594-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: PAULO EDUARDO RODRIGUES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003594-60.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: PAULO EDUARDO RODRIGUES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5181166).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o juízo determinou a restituição dos valores cobrados, todavia, não houve a determinação de devolução dos valores depositados na conta da recorrida;
b)
que não houve vícios na celebração dos contratos e, portanto, não deve ser declarada a nulidade da contratação;
c)
que foram transferidos os valores decorrentes do contrato para a conta do autor;
d)
que não deve ser aplicada multa por embargos protelatórios, que o objetivos dos embargos era para que apenas constasse no dispositivo da sentença os valores para compensar;
e)
que a sentença foi omissa por não analisar o pedido de compensação;
f)
que não deve haver indenização por dano moral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrida e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a recorrida nega ter contratado cartão de crédito consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Compulsando com detença os autos, observo que não foi comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, isso porque o contrato colacionado aos autos possui assinatura que visivelmente diverge da assinatura do recorrido, conforme verifica-se pela procuração carreada aos autos
.
Outrossim,

as faturas colacionadas aos autos não possuíram o condão de comprovar que a recorrida utilizou-se do cartão de crédito.

Assim, entende-se como abusiva a prática da instituição financeira, que passou a descontar os valores, sem a existência de uma relação jurídica entre as partes, logo a restituição dos valores descontados na forma proposta é a medida impositiva, tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
[1]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor arbitrado em sentença, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Com relação à multa arbitrada nos embargos, verifico que a sentença não foi omissa ao analisar o pedido de compensação, fazendo-o na fundamentação. Dessa forma, é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, como foi importo pelo magistrado.

Por fim, reconhecendo-se a nulidade da contratação, devem as partes retornar o
status quo
do negócio jurídico celebrado. Ocorre que, nesse caso, a compensação já foi realizada na sentença, quando a MM Magistrada subtraiu do valor a ser devolvido o valor depositado na conta do recorrido, de modo que já houve a compensação devida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)